Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO NÃO OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou extinto o cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve nulidade da citação realizada no endereço constante no contrato de locação, considerando a alegação de mudança de endereço pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O endereço utilizado para citação foi o mesmo do contrato de locação firmado entre as partes.
4. A citação foi recebida por funcionário do condomínio, sem ressalvas, sendo válida conforme o art. 248, §4o do CPC.
5. A apelante não demonstrou ter comunicado a mudança de endereço à parte contrária.
6. A jurisprudência do TJDFT valida esse tipo de citação em condomínios edilícios. Com mais razão quando o mesmo endereço para alguns fins específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Sem majoração de honorários recursais.
Tese de julgamento: A citação realizada no endereço constante no contrato de locação é válida, mesmo que a empresa tenha alterado seu endereço, desde que não tenha comunicado a mudança à parte contrária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867317, 0706964-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024, DJe 13/06/2024; TJDFT, Acórdão 1419102, 0737744-84.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04/05/2022, DJe 10/05/2022 [1].
References
[1] 0719693-85.2022.8.07.0001 (APC - nulidade de citação - não ocorrência)